Tribunal: STF
Processo: ACO 3493
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



Trata-se de ação cível originária proposta pelo Estado do Espírito Santo em face da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com a finalidade, em síntese, de que seja declarada a ilicitude do seu registro de inadimplência realizado pelos réus no CAUC referente a supostas irregularidades e à ausência de envio de relatório ao SIOPE.



Em 13/4/2021, concedi a tutela de urgência, nos seguintes termos:



    “concedo a tutela de urgência requerida, para determinar à União que se abstenha de inscrever ou que retire a inscrição, caso efetuada, do Estado do Espírito Santo, nos cadastros de inadimplência federais, referente a supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) no exercício de 2020 e referente a supostas irregularidades no envio do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO, mais especificamente, em relação ao descumprimento do envio bimestral das informações relativas a aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), no primeiro bimestre de 2021, até que se garanta ao Estado a observância da ampla defesa, por meio do procedimento adequado”



Todavia, por intermédio da Petição/STF de nº 100581/20201, o Estado do Espírito Santo vem informar que:



    “até o momento, não foi aberto nenhum procedimento administrativo pela União, com observância da ampla defesa, para tratar da inscrição do Estado do Espírito Santo no CAUC ou dos vícios alegados nessa ação.



    Apesar disso, conforme pesquisa realizada na data de anteontem (dia 13/10/21) no sistema do CAUC, verificamos que o Estado do Espírito Santo se encontra INADIMPLENTE, por não ter conseguido enviar o relatório RREO relativo ao 4º bimestre de 2021: (...)”



O peticionante argui a higidez de todos os fundamentos utilizados para a concessão da tutela de urgência, portanto, requer a extensão dos seus efeitos para, in verbis:



     “que ela também abarque o descumprimento dos envios bimestrais do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária no SIOPE que vencerem no curso da demanda, até que se garanta ao Estado a observância da ampla defesa, por meio do procedimento adequado, ou, no mínimo, que a proteção da tutela de urgência abranja especificamente todos os 6 bimestres de 2021, providência estritamente necessária para que sejam levantados óbices indevidos às assinaturas dos tão aguardados contratos internacionais de crédito mencionados na inicial”.



Decido.



Conforme asseverei na decisão de concessão da tutela de urgência, “a observância do devido processo legal é medida que se impõe. Seja por meio da tomada de contas especial (no caso de descumprimento do convênio ou a desaprovação de contas pelo concedente) ou por meio da notificação do ente faltoso (casos de não prestação de conta, descumprimento de gasto mínimo ou débito junto à administração)”.



Com efeito, razão assiste ao peticionante no tocante à higidez dos fundamentos da concessão da liminar, motivo pelo qual defiro os pedidos constantes desta petição para que a União retire a inscrição do Estado do Espírito Santo nos cadastros de inadimplência federais referente a supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) no exercício de 2020 e referente a supostas irregularidades no envio do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO, mais especificamente, em relação ao descumprimento do envio bimestral das informações relativas a aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), no ano 2021, até que se garanta ao Estado a observância da ampla defesa, por meio do procedimento adequado”. 



Cite-se, na forma da lei.



Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente